Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INÉRCIA DO DEVEDOR. ATO ATENTATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por MICHEL VITOR ALCANTARA DOURADO em face de MARIA APARECIDA OLIVEIRA GONCALVES, a fim de reformar decisão ID de origem 165050887 proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0705648-58.2022.8.07.0007, aplicou multa processual, de 10% (dez por cento) do débito exequendo, em razão da não indicação de bens à penhora.
3. Nas razões recursais, o agravante sustenta que não possui condições financeiras de pagar a quantia devida, bem como buscará solução consensual junto à agravada. Defende que a penalidade processual a si imposta dificultaria o pagamento, o que lhe causaria lesão grave de difícil reparação.
4. Decisão de ID 50512658 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
5. A agravada não apresentou contrarrazões.
6. Da aplicação de multa. O artigo 774, inciso V, do CPC, prevê que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade. O parágrafo único, por sua vez, prevê que o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente.
7. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foram tentadas diversas medidas constritivas visando a satisfação do crédito da agravada, inclusive com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, e inclusão do sócio administrador, ora agravante, no polo passivo. Contudo, tanto o bloqueio SISBAJUD, como a tentativa de penhora de veículos ou outros bens do executado, ora agravante, de modo geral foram irrisórias ou frustradas.
8. Ressalta-se que a execução do título extrajudicial deu início em março de 2022, sem qualquer êxito da exequente, ora agravada, em receber o crédito que lhe é devido. Nesse contexto, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do executado para indicar os imóveis livres e desembaraçados, de sua propriedade ou da empresa executada, para fins de penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça.
9. Não tendo sido indicados quaisquer bens à penhora, ou, ainda, proposta de acordo, conforme defende o agravante, é escorreita a decisão que arbitrou multa, de modo a desestimular a recalcitrância do devedor. Por fim, cabível destacar que o Juízo de origem (ID 49379519 - Pág. 82) asseverou que o agravante "ostenta nas redes sociais sinais aparentes de riqueza, em total dissonância com o resultado das diligências constantes dos autos", o que evidencia ausência de interesse em realizar o pagamento, de modo que é patente a reconhecida conduta atentatória.
10. Agravo conhecido e não provido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.